Tribunal: CARF
Processo: 10880.926892/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926892/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ARMCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. CRÉDITO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a
existência do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo
na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação. Assim, há de se
indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-51.810,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
O contribuinte protocolou DCOMP, objetivando aproveitar crédito de saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2006, para compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926892/2011-27
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926892/2011-27

Em 04/05/2011, foi exarado o Despacho Decisório, que não reconheceu o
crédito e não homologou s compensações, pelo motivo exposto a seguir: não houve apuração de
saldo negativo de CSLL para o período ora analisado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em
síntese que houve erro de preenchimento do campo destinado à composição do saldo negativo, e
que tal erro não invalida o seu direito creditório. Aduz que o saldo negativo em questão
constitui-se de pagamentos por DARF e compensação das parcelas de estimativas apuradas no
período.
Na sequência, as razões de defesa foram apreciadas pela DRJ competente,
rejeitando-as, para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, bem como não
homologar as compensações declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito de saldo
negativo de CSLL, o qual foi indeferido, por não ter disso apurado saldo negativo de CSLL no
período.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que se
tratava de erro no preenchimento do campo destinado à composição do saldo negativo,
limitando-se a juntar DIPJ, DCOMP e comprovantes de arrecadação, para demonstrar a
existência de crédito.
A DRF julgou a manifestação improcedente, entendendo que não foi provado a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, vez que o contribuinte não trouxe aos autos
documentação hábil e idônea que demonstre o saldo negativo alegado, salientando que os
documentos juntados não são suficientes para gerar o crédito.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações iniciais, sem, no entanto, fazer juntada de novos documentos, com exceção da planilha
de fls. 167 que noticia a composição do saldo negativo, ano-calendário de 2006.
Pois bem.
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.926892/2011-27

No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de declarações
ou comprovantes de arrecadação. A planilha que acompanhou o recurso, desacompanhada dos
documentos que lhe dê suporte, também não é suficiente para demonstrar que foi gerado saldo
negativo em 2006.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital